Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728441-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou, de ofício, certidões para fins de remição em favor de THIAGO DA SILVA VIEIRA, sem a prévia manifestação do Ministério Público e, posteriormente, suspendeu os efeitos da decisão. Eis o teor da decisão (ID. 49014966): Pede o Parquet a anulação da decisão homologatória de certidões de remição que não tenham sido objeto de prévia manifestação do órgão (mov. 201.1). Segundo uma das mais comezinhas regras do direito processual penal, aplicável subsidiariamente às normas contidas na Lei de Execução Penal, não há nulidade sem prejuízo (pas de nulltité sans grief). Tamanha a importância do postulado que acabou positivado no Código de Processo Penal, que disciplina: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Assim, falho ao compreender o pedido de reconhecimento de nulidade formulado pelo Ministério Público, sobretudo quando não se cogita de qualquer prejuízo, consubstanciado em error in judicando, o que, se o caso, poderia ser alegado a posteriori, possibilitando que este Juízo revisitasse a questão, revogando eventual decisão homologatória equivocada. Saliente-se que as presentes homologações de remição têm se dado em virtude de hercúleo esforço concentrado deste Juízo que, mesmo com a atuação de apenas três Magistrados com designação permanente, e de outro em designação eventual, diante de número muito mais expressivo de Promotores de Justiça e Defensores Públicos, além de inúmeros Advogados, tem se desdobrado para vencer volume cada vez mais intenso de trabalho. É de todo evidente que esforço tal, ou esforço de qualquer outra natureza, não pode implicar prejuízo às garantias das partes atuantes no processo. Repiso, contudo, que disso não se trata na espécie, sobretudo porque, como já afirmado, as partes são intimadas de toda e qualquer decisão proferida nos autos acerca das certidões de remição e, em caso de subsequente constatação de erro, é plenamente possível que a falha seja revista, revogando-se a decisão então proferida, na parte em que equivocada. A instrumentalidade das formas, então, se impõe, notadamente quando a serviço dos direitos das pessoas privadas de liberdade. É imbuído deste norte, e não do desprestígio aos atores processuais, que este Juízo tem adotado tal modo de proceder em tempo recente, pois tamanho é o volume de envio de certidões de remição pelas unidades prisionais, e com frequência tão irregular quanto avassaladora, que, quando remetido o processo para análise de certidões a respeito das quais se manifestou o Parquet, já há outras tantas juntadas aos autos. Não é por outro motivo que, a despeito das em média 6 mil sentenças, decisões e despachos proferidos mensalmente por este Juízo, o volume de feitos conclusos vinha em incontornável crescente, chegando ao número de aproximadamente dois mil feitos conclusos apenas para a análise de remição. Em cenário tal, é francamente desolador e imensamente frustrante a alegação de nulidade, sobretudo quando não se evidencia qualquer prejuízo. Repito: se erro houver na homologação da remição, basta que ele seja subsequentemente alegado, em contraditório diferido, assegurando-se, a um só tempo, e efetividade da jurisdição e o resguardo às garantias tanto do Parquet, quanto da defesa. Feitas todas essas considerações, a despeito de não vislumbrar nulidade, salvo se efetivamente demonstrado prejuízo (art. 563 do CPP), de maneira fundamentada, a fim de evitar maiores delongas com o processamento de recursos com único escopo formal, que, ao fim e ao cabo, não agregaria valor à execução das penas e ainda tomaria o precioso tempo de todos os atores processuais, suspendo os efeitos da decisão e determino que se dê vista ao Ministério Público. Caso não sobrevenha parecer negativo, fica, desde já, restabelecida a decisão homologatória da remição. Em suas razões iniciais, o Ministério Público aduz que a homologação de certidões para fins de remição sem a previa manifestação do Ministério Público viola as disposições estabelecidas no RITJDFT e no artigo 126, §8o, da LEP. Sustenta que, após manifestação do MP, o d. Juízo suspendeu os efeitos e deu vista ao Parquet, em vez de anular as decisões, como feito anteriormente nos casos semelhantes. Requer o provimento da reclamação para declarar a nulidade da decisão que homologou a certidão de remissão em favor de Thiago da Silva Vieira, sem a prévia oitiva do MP. Informações do Juízo da causa (ID. 49357763). O interessado não se manifestou (ID. 49554834). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, opinou pela procedência da reclamação (ID. 49611824). É o relatório. DECIDO. A reclamação não merece ser admitida, por não atender os pressupostos processuais. De acordo com o artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Por outro lado, o artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe que o agravo em execução é o recuso cabível contra as decisões proferidas pelo Juiz da execução. Ainda, o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal reforça o preceito legal, ao dispor que “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Observa-se que a parte reclamante olvidou em momento oportuno de apresentar o recurso específico. Dessa forma, não se mostra adequada a aplicação da fungibilidade processual na hipótese, por se tratar de erro inescusável. Ademais, não se verifica prejuízo ao interessado, uma vez que a decisão objeto da reclamação criminal está com os efeitos suspensos, tendo sido destacado a possibilidade de contraditório diferido caso haja erro na homologação da remição. Outro, aliás, não é o entendimento deste Colegiado (PJE 0728472-95.2023.8.07.0000, Relator Des. Esdras Neves), in verbis: Cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo n° 0012269-40.2012.8.07.0015, homologou certidões, para fins de remição, sem a oitiva prévia do órgão ministerial (ID 49016316). Na peça inicial (ID 49016315), o Reclamante alega, em síntese, que a decisão combatida viola as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e no artigo 126, § 8o, da Lei de Execução Penal (LEP), que estabelecem a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público em tais situações. Requer, ao final, que seja declarada a nulidade da decisão que homologou as certidões. A d. Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento da reclamação; e, no mérito, caso admitida, pela procedência. Informações prestadas (ID 49355822). Brevemente relatados, decido. A reclamação não pode ser admitida. Nos termos do que dispõe ao artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, o Ministério Público reclama contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, cujo recurso cabível, claramente, é o agravo em execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, preceito legal que encontra reforço no enunciado sumular 700, do Supremo Tribunal Federal, que diz: É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Quanto à admissibilidade da reclamação, a d. Procuradoria de Justiça ponderou que: Trata-se de erro crasso, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual, evidenciada a inadequação da via eleita para impugnação da decisão questionada, esta Procuradoria de Justiça pugna, desde logo, pelo não conhecimento da presente reclamação. Outrossim, a reclamação não versa sobre prejuízo concreto decorrente da não intimação do órgão ministerial, sendo válido destacar que o d. Juízo de origem, em decisão catalogada no ID 49016318, destaca a possibilidade de contraditório diferido uma vez demonstrado eventual erro na homologação da remição. De tal maneira, por ser manifestamente inadmissível, a reclamação não pode ser conhecida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NÃO ADMITO a reclamação, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora